Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉUS NÃO INTIMADOS PARA AUDIÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA DOS RÉUS CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A não intimação dos réus para acompanharem à audiência em que foi ouvida a vítima configura cerceamento de defesa. 1. 1. É direito do réu assistir pessoalmente todas as audiências ocorridas no bojo do processo em que se apura crime a ele imputado e de se comunicar prévia e reservadamente àquele ato judicial com o advogado constituído para proceder sua defesa.
2. Devem ser ponderados dois princípios: o direito de os réus acompanharem toda a instrução processual penal (art. 185, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Penal) e, de outro lado, o da vítima ter respeitada a sua vontade de livremente depor, sem se sentir oprimida pela presença dos acusados (art. 217 do Código de Processo Penal). 2. 1. No caso, a audiência foi realizada na modalidade telepresencial ou por videoconferência, em face da pandemia do COVID-19, e havia mecanismos tecnológicos para salvaguardar a vítima, sem a necessidade de vulnerabilizar a defesa dos réus, por impedir que eles estivessem presentes na audiência (Art. 9o - Resolução no 329/2020 - CNJ).
3. Ademais, foi obstada a reunião reservada dos réus com seu advogado antes do início da audiência, com vistas a prepararem a estratégia de sua defesa (Arts. 12, 14 e 15 - Resolução no 329/2020 - CNJ).
4. Configurado o prejuízo à defesa dos corréus (art. 563 do Código de Processo Penal), por ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de nulidade acolhida.
5. A declaração de nulidade atingirá a sentença condenatória e, por consequência, a negativa do direito de os réus apelarem em liberdade, em face da manutenção de suas prisões preventivas. Logo, à míngua de perspectiva concreta para nova instrução processual penal, a manutenção da custódia dos réus caracteriza situação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.
6. Recursos conhecidos e providos. Preliminar de nulidade reconhecida para cassar a sentença. Habeas Corpus concedido, de ofício, para relaxar a prisão dos réus.